Tribunal: TJMT
Processo: 1024525-48.2020.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024525-48.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[J. I. ENGEL MECANICA DE CAMINHOES E TRANSPORTADORA LTDA - CNPJ: 01.219.102/0001-65 (RECORRENTE), EDEN ANDERSON GARCIA - CPF: 502.739.301-68 (ADVOGADO), IZOLDINO APARECIDO DA SILVA - CPF: 631.157.191-91 (RECORRIDO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado: 1024525-48.2020.8.11.0001

Origem
: 3° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:

Izoldino Aparecido da Silva

Parte Recorrida:

J. I. Engel – ME

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
29/05/2023 a 02/06/2023

Ordem na pauta: 170

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA EM AUDIÊNCIA ACOLHIDA – ENUNCIADO 141 DO FONAJE – MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE QUE DEVE SER REPRESENTADA NA SOLENIDADE, QUANDO AUTORAS, PELO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL OU SÓCIO DIRIGENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do Enunciado 141 do FONAJE “
A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente
”, o que não ocorreu neste caso concreto.

RELATÓRIO

O demandado, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou o réu à obrigação de transferência do veículo descrito na inicial, bem como, a promover a exclusão dos débitos em nome do reclamante no cadastro do referido veículo, em data posterior à venda.

Em suas razões recursais, o requerido arguiu preliminar de ofensa ao Enunciado 141 do FONAJE, posto que a empresa autora, na qualidade de empresa de pequeno porte, foi representada na audiência de conciliação por preposto, o que não é admitido. No mérito, defende
existir solidariedade entre as partes, tendo em vista que não houve a assinatura no recibo pelo requerido nem a comunicação de venda junto ao Órgão de Transito
.

Contrarrazões apresenta no id. 156066799.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Da análise dos autos, notadamente do termo de audiência de conciliação de id. 156066786, vê-se que o autor, pessoa jurídica de direito privado, fora representado em audiência por preposto, que não compõe o quadro societário da empresa ou, ainda, não possui qualquer poder de gerência sobre ela.

Sobre o tema, o Enunciado 141 do FONAJE é claro ao preconizar que “
A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente
”, o que não ocorreu neste caso concreto.

Assim, na hipótese destes autos, fazia-se necessário que a empresa demandante fosse representada em audiência pelo empresário individual ou seu sócio dirigente e, diante da não observância de tal regra, a extinção do feito sem resolução do mérito e medida que se impõe.

A propósito, colhe-se entendimento desta e. Turma Recursal nesse mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CHEQUE DEVOLVIDO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO. POSTERIOR PROTESTO DO TÍTULO. DANO MORAL RECONHECIDO. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. NÃO COMPARECIMENTO DO SÓCIO EM AUDIÊNCIA. DESATENÇÃO AO ENUNCIADO 141 DO FONAJE. SENTENÇA REFORMADA PARA EXTINGUIR O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença que reconheceu o dever indenizatório ante ao protesto de título de dívida quitada.

2. Pois bem, ao analisar o termo de audiência de ID n. 90045481, verifico que a recorrida se fez representada por terceiro, o que é vedado conforme Enunciado n. 141 do FONAJE: “ENUNCIADO 141 (Substitui o Enunciado 110) – A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente (XXVIII Encontro – Salvador/BA).”

3. É fato incontroverso nos autos que a pessoa, que esteve em audiência, já não fazia parte do quadro societário da empresa.

4. A recorrida não compareceu à audiência de conciliação regularmente representada, portanto, a extinção do feito é medida impositiva, nos termos do artigo 51, I da Lei 9.099/95 c. c. Enunciado 141-FONAJE.

5.Sentença reformada.

6.Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000233-84.2020.8.11.0005, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Julgado em 07/11/2022).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA PROMISSÓRIA. NÃO COMPARECIMENTO DO SÓCIO EM AUDIÊNCIA. DESATENÇÃO AO ENUNCIADO 141 DO FONAJE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECONHECIMENTO EX OFFICIO. SENTENÇA REFORMADA PARA EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Trata-se de ação de cobrança proposta por H. CARDOSO DE OLIVEIRA – ME, com base em 03 (três notas promissórias) no valor total de R$ 1.137,97 (mil, cento e trinta e sete reais e noventa e sete centavos), em desfavor de JOSIANE BORGES MELO DA SILVA.

2. A sentença de origem julgou improcedente o presente feito, por entender que a Nota Promissória foi assinada por JOSIANE BORGES DO CAROMO, que seria pessoa diversa da Recorrida, contudo, a Recorrente comprovou através do documento de ID n. 58423999 que a Recorrida alterou o seu nome quando do casamento.

3. Pois bem, ao analisar o termo de audiência de ID n. 58423983, verifico que a Recorrente se fez representada por preposto, o que é vedado conforme Enunciado n. 141 do FONAJE: “ENUNCIADO 141 (Substitui o Enunciado 110) – A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente (XXVIII Encontro – Salvador/BA).”

4. Dessa forma, a Recorrente deveria estar representada pro seu sócio, no caso o Sr. Heider Cardoso de Oliveira.

5. Nesse sentido, entendo que a Recorrente não compareceu a audiência de conciliação regularmente representada, portanto, a extinção do feito é medida impositiva nos termos do artigo 51, I da Lei 9.099/95.

6. Sentença reformada.

7. Recurso prejudicado.

(N.U 1000102-71.2020.8.11.0050, Relator JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Julgado em 16/10/2020)

Posto isso,
conheço
do recurso inominado interposto pela parte ré, eis que tempestivo, e, no mérito,
acolho
a preliminar de irregularidade de representação da pessoa jurídica autora, nos termos do Enunciado 141 do FONAJE, reformando a sentença recorrida e
julgando extinto o processo sem resolução do mérito
, com fundamento no art. 485, IV, do CPC c/c art. 51, I, e §1o, da Lei n. 9.099/95.

Sem custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023